Tribunal: STF
Processo: Rcl 51655
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo espólio de Lore Liese Sontag e por Margarethe Sontag, contra decisão da Décima Terceira Turma Recursal Federal da Seção Judiciária de São Paulo, proferida nos autos do Processo nº 0023582-07.2009.4.03.6301, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, a decisão na ADPF nº 165 e a eficácia de determinação de suspensão nacional dos processos pela sistemática da repercussão geral, exarada nos RE nºs 591.797 (Tema 265 RG), 626.307 (Tema 264 RG), 631.363 (Tema 284 RG) e 632.212 (Tem 285 RG).



    Os reclamantes narram que o processo em referência nesta reclamatória consiste em ação judicial na qual exarada sentença julgando procedente pedido de pagamento de expurgos inflacionários provocados pelo Plano Collor I e II. Informam que o processo foi sobrestado em sede de recurso inominado, em atendimento á ordem de sobrestamento nacional de processos pela sistemática da repercussão geral.



    Alegam, entretanto, que após manifestada a ausência de interesse em celebrar acordo nos autos, a autoridade reclamada deu provimento ao recurso da Caixa Econômica Federal, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. 



    Informam que, depois da interposição de sucessivos recursos, a autoridade reclamada persiste no não atendimento da ordem de sobrestamento de processos em que se debate expurgos inflacionários, exarada pelo STF nos paradigmas, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente ação constitucional.



    Requerem que seja deferido o pedido liminar para sobrestar o processo nos termos dos arts. 989, II, e 300 do CPC. No mérito pleiteiam a procedência da reclamação para “cassar a decisão reclamada e cumprir o determinado na ADPF 165, com o prosseguimento do feito nas instâncias inferiores, tendo em vista que o autor, ora reclamante, já consignou que não pretende aderir ao acordo”



    Pedem, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.



    Em decisão publicada no dia 23/05/22, concedi o benefício da justiça gratuita, bem como deferi o pedido liminar para determinar o sobrestamento do trâmite do Processo nº 0023582-07.2009.4.03.6301 até o julgamento da presente reclamação.



    Devidamente citada a parte beneficiária da decisão não apresentou contestação.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RE’S 591.797-RG E 631.363-RG. PLANO COLLOR I. SOBRESTAMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM FASE DE CONHECIMENTO. DESCUMPRIMENTO. - Parecer pela procedência da reclamação, nos limites estabelecidos pela liminar deferida.” (e-Doc 21).



    É o relatório. Decido.



    Na presente ação reclamatória, em consonância com as informações prestadas pela autoridade reclamada (e-Doc 18), tem-se prolação de sentença no autos do Processo nº 0023582-07.2009.4.03.6301, por meio da qual condenou a CEF “ao pagamento dos valores referentes à correta remuneração da caderneta de poupança da parte autora mediante a aplicação do IPC do mês de abril de 1990 no percentual de 44,80% (Collor I)” (e-Doc. 19, p. 343).



    Ambas as partes interpuseram recurso inominado. A parte ora reclamante buscou recebimento das diferenças referentes aos Planos Collor I e II (e-Doc 19, p. 319). Por sua vez, a CEF, dentre outros tópicos, objetivou o sobrestamento do feito (e-Doc 19, p. 303).



    Em 08/09/11, a autoridade reclamada, ao apreciar o recurso inominado, determinou o sobrestamento do processo (e-Doc 19, p. 279). 



    Todavia, em 17/12/20, entendeu que a suspensão do feito não devia mais perdurar “em relação às demandas que tratassem de expurgos inflacionários dos Planos Collor I e II”, ocasião em que foi dado provimento ao recurso da CEF para julgar improcedentes os pleitos formulados na inicial (e-Doc 19, p. 224). 



    É verdade que, em decisão datada de 18/12/2017 (publicada no DJe de 1º/2/2018), foi determinado o sobrestamento do RE nº 591.797/SP-RG, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a fim de conferir tempo hábil aos interessados para, querendo, aderirem aos termos do acordo homologado no representativo da controvérsia constitucional submetida à repercussão geral.



    Não obstante já se ter exaurido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de sobrestamento do RE nº 591.797/SP-RG, permanece vigente a ordem de suspensão nacional dos processos sobre idêntica temática debatida no RE nº 591.797/SP-RG a fim de aguardar o julgamento do mérito do direito pelo STF na sistemática da repercussão geral, da qual foram excluídas somente “as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória”, hipóteses nas quais não se enquadra o Processo nº 0023582-07.2009.4.03.6301 (em referência nesta reclamatória).



    Descumprida a ordem de sobrestamento nacional de processos sobre idêntica temática do Tema 265 da repercussão geral, há de ser cassada a decisão de 17/12/20, no Processo nº 0023582-07.2009.4.03.6301, de modo a restabelecer o status quo ante, devendo o processo em referência ter o trâmite suspenso perante a autoridade reclamada até que o STF fixe a tese sobre a matéria constitucional debatida no RE nº 591.797/SP-RG.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão de 17/12/20 e demais atos decisórios subsequentes proferidos no Processo nº 0023582-07.2009.4.03.6301 e determinar o sobrestamento dos autos referidos, em respeito à ordem de suspensão nacional de demandas no Tema nº 265 da sistemática da repercussão geral.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente